Tribunal: STF
Processo: HC 214868
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Antônio Carlos dos Santos e Outro(a/s) em favor de Patricia Moreira de Faria contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou liminarmente a ordem, nos autos do HC n° 727789/SP.



    Colho dos autos:



    “PATRICIA MOREIRA DE FARIA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2232527-55.2021.8.26.0000, em que foi mantido o indeferimento da progressão ao regime aberto. 



    Depreende-se dos autos que o writ originário foi impetrado “sob o argumento de estar sofrendo constrangimento ilegal ante a decretação de sua prisão por força de sentença condenatória, sendo determinada a expedição de mandado de prisão no regime semiaberto, para, só depois de cumprido o mandado, ser analisada progressão ao regime aberto” (fl. 18). 



    Irresignada, asseriu a defesa, perante a Corte de origem, que “passaram-se dezoito meses sem que fosse decidido sobre o pedido de progressão ao regime aberto, determinando, ao contrário, a apontada autoridade coatora, a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, apontado seu necessário cumprimento para fins de análise do pedido de progressão. Argumentam ser a Paciente acometida por doença grave (obstrução da veia artéria aorta) e, por isso, faz jus à prisão albergue domiciliar” (fl. 17). 



    Todavia, ao analisar o writ lá interposto, a Corte de origem limitou-se a apontar que “a argumentação trazida pelos nobres impetrantes se confunde com matéria de execução penal, em que, para fins de progressão de regime, são analisados não somente os requisitos objetivos, mas também os requisitos subjetivos e as circunstâncias judiciais do sentenciado, de forma que não se torna possível, com mera documentação juntada aos autos, a análise e conclusão quanto ao direito da Paciente que, no caso sub judice, não se faz determinante. Para tanto, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, salienta-se que o recurso jurisdicional adequado para a pretensão dos impetrantes é o agravo em execução”(fls. 18-19, sublinhei). (eDOC 2)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente ao argumento de que os documento dos autos não comprovam que a prisão represente risco concreto à saúde da paciente, além da impossibilidade de supressão de instância.



    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos, destacando o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos para aquisição do regime aberto, tendo trabalhado e estudado enquanto cumpria pena, além de ter remido 400 dias de sua pena por trabalho. Ainda, relata condição de saúde que necessita de cuidados maiores. Pugna pela expedição de contramandado de prisão em favor da paciente, subsidiariamente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão já expedido em seu desfavor, determinando o julgamento do pedido de progressão formulado pela paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, que objetiva, em suma, o benefício da progressão para o regime aberto.



    O sistema progressivo de cumprimento de pena guarda previsão no art. 112 da Lei de Execução Penal. Tal dispositivo prevê a transferência da pena privativa de liberdade para regime prisional menos rigoroso quando preenchidos, pelo executado, os requisitos legais – de ordem objetiva e subjetiva –, a fim de estimular e possibilitar sua ressocialização. 



    Como evidenciam os documentos que instruem o presente writ, o requisito objetivo encontra-se preenchido. Aliás, não é nesse aspecto que repousa a controvérsia em apreço. 



    De outra parte, verifico que nas informações solicitadas à autoridade judiciária, não houve manifestação alguma sobre a alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, nem mesmo manifestação quanto aos requisitos subjetivos da paciente, os quais são necessários para avaliação da possibilidade de progressão de regime. 



    Assim, não há nos autos elementos suficientes para atestar o preenchimento do requisito subjetivo, embora, o relatório de registros de entradas e saídas da paciente do sistema carcerário, possa indicar sua boa conduta. Além do que, a quantidade de dias trabalhados e a dedicação aos estudos também mostram mérito da paciente quanto a buscada ressocialização.



     Ainda, cabe destaque o fato de a paciente sofrer de cardiopatia grave, conforme documentação acostadas aos autos (eDOC 28). 



    A partir da análise dos autos, verifico que a paciente se encontra submetida a flagrante constrangimento ilegal, ao não ter seu pedido de progressão analisado pelo juízo de execução. O pedido estaria pendente de avaliação há mais de dezoito meses, antes mesmo da prolação da segunda sentença, o que se mostra desrazoado, em especial se a paciente cumpre todos os requisitos objetivos e subjetivos.



    Contudo, não há documentação suficiente nos autos para verificar a aptidão para o regime aberto, sobretudo com relação ao requisito subjetivo.



    Ante o exposto, concedo a ordem parcialmente para determinar ao juízo da 2° Vara de Execuções Criminais de Taubaté que realize a imediata avaliação dos requisitos para progressão de regime. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente